Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO RECLAMA DA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM BENEFÍCIOS EXTERNOS SEM PRÉVIO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROPICIAR AS TERAPIAS SUGERIDAS. OMISSÃO DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público agrava da decisão concessiva de saídas temporárias e trabalho externo, ante a injustificada omissão estatal em oferecer as condições necessárias ao cumprimento das terapias recomendadas na perícia criminológica durante mais de cinco anos. Sustenta-se que as condições pessoais do sentenciado e as graves circunstâncias do crime que cometeu inviabilizam os benefícios antes de implementadas as recomendações dos peritos.
2 O atendimento psicológico recomendado pelo laudo de exame criminológico há mais de cinco anos nunca foi concretizado: a inércia estatal em propiciar os meios para o cumprimento da Lei de Execução Penal, criando as as condições necessárias à ressocialização, não pode impedir a concessão de benefícios externos.
3 Agravo não provido.